Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728683-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: NEACIR DE FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thyago Fernandes de Melo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra Neacir de Freitas Junior, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 159907624, autos n. 0709779-03.2023.8.07.0020). Em suas razões recursais (ID 49063172), o agravante alega ter vendido para o agravado, em março de 2013, o veículo de modelo GM 15/S10 Advantage S, placa JIG-3268, ano/modelo 2010/2011, Renavam n. 231909357, Chassi n. 9BG124HF0BC419038, por R$36,000.00 (trinta e seis mil reais). Afirma que o financiamento foi quitado em 2016. Relata que, em 2018, as partes assinaram contrato de transferência de propriedade do veículo (DUT), mas a transferência não foi realizada pelo agravado. Destaca declaração registrada em cartório na qual o recorrido admite estar com a posse do veículo desde o ano de 2013. Pretende que o agravado seja obrigado a expedir novo registro do veículo e comunicar ao Detran/DF a transferência do bem para sua titularidade, além de quitar os débitos relativos a licenciamento, IPVA e multas por infração de trânsito. Cita o art. 123, § 1o, do CTB para defender que o comprador, após a efetiva alienação do veículo, deve providenciar a imediata transferência de propriedade do bem. Sustenta que os requisitos para antecipação de tutela foram preenchidos, inclusive o perigo de dano, pois ainda se encontra registrado como o proprietário do veículo e, assim, estaria sujeito ao lançamento de seu nome no cadastro de dívida ativa pelos débitos pendentes de pagamento. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a realizar a transferência do automóvel para sua titularidade e quitar todos os débitos pendentes (licenciamento, IPVA e multas), no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de inércia, pede que seja expedido ofício ao Detran/DF para possibilitar a transferência do veículo e da responsabilidade pelas dívidas atinentes ao bem. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido acima referido. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. Em decisão desta Relatoria (ID 49103060), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem, foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu, ora agravado, a efetuar a transferência do veículo GM/S 10, RENAVAM n. 231909357, chassi n. 9BG124HF0BC419038, placa JIG3268 para o seu nome. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 28/7/2023: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em partes, os pedidos e CONDENO o requerido a efetuar a transferência do automóvel GM/S 10, RENAVAM 231909357, Chassi no 9BG124HF0BC419038, placa JIG 3268 para o seu nome. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado da presente decisão, e com fulcro nos arts. 536, § 1o e 501 do Código de Processo Civil, oficie-se ao DETRAN/DF para efetuar a transferência do veículo I/VW GOLF COMFORTLINE AA, placa PAI 4114, chassi no WVWHD6AU3EW352747, para o nome do requerido, salvaguardando o direito do Detran/DF de cobrar do autor as multas e impostos devidos até a data da transferência. Após o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Com efeito, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora